Tribunal: TJMT
Processo: 1013657-09.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013657-09.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Honorários Advocatícios, Juros, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), VALDIR AGOSTINHO PIRAN - CPF: 457.050.389-68 (AGRAVANTE), TRESE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS PECAS LTDA - CNPJ: 33.720.152/0001-18 (AGRAVADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - CPF: 298.577.638-47 (ADVOGADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A

EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO QUANTO A HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO

– PRETENSÃO À RETIFICAÇÃO DOS PARAMETROS DETERMINADOS NA SENTENÇA QUANTO AO PROVEITO ECONOMICO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inviável o conhecimento do recurso que impugna matéria objeto de decisão anterior, por ter sido operada a preclusão da matéria já decidida anteriormente.

A sentença determinou que o valor do proveito econômico obtido, seria a diferença entre o valor atualizado da execução e o valor do débito reconhecido na sentença, nada havendo que ser discutido ou modificado na decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1013657-09.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: VALDIR AGOSTINHO PIRAN

AGRAVADO: TRESE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS PECAS LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VALDIR AGOSTINHO PIRAN

contra r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos de impugnação ao cumprimento de sentença que julgou improcedente a impugnação e delimitou que
“proveito econômico decorre da diferença entre o montante atualizado da execução e o montante atualizado do valor reconhecido como devido na sentença. Aliás, a sentença foi explicita ao se referir sobre o valor atualizado da execução.
“ (Código 131737).

O agravante, argumenta que “
o cálculo a ser realizado dos honorários advocatícios deve levar em consideração a diferença entre o valor fixado na sentença e o valor atribuído à causa, e somente após ter o resultado dessa diferença é que se atualiza o valor efetivo da causa.”

Defende que “
o valor da diferença entre o débito reconhecido na sentença e o valor da causa fixado na execução compreende: R$ 32.000,00 - R$ 113.394,00 = R$ 81.394,00.”

Ao final, requer o recebimento do recurso com a concessão do efeito ativo para “
que seja julgada procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, declarando excesso da execução em R$ 53.789,23 (cinquenta e três mil setecentos e oitenta e nove reais e vinte e três centavos), condenando o embargado ao pagamento de honorários advocatícios de 20% sobre o proveito econômico obtido pelo executado.” (ID nº171862665)

Em contrarrazões, a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 175169228).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme alhures mencionado o presente agravo de instrumento se insurge contra decisão
que julgou improcedente os embargos à execução em ação em fase de cumprimento de sentença, não reconhecendo o excesso e determinando que
proveito econômico decorre da diferença entre o montante atualizado da execução e o montante atualizado do valor reconhecido como devido na sentença
.

Todavia, com razão os agravados quando afirmam, em contrarrazões, que o recurso não merece ser conhecido.

Isso porque, de fato, a matéria já foi abordada em momento anterior, tendo inclusive o douto juiz sentenciante, reconhecido como deveria se dar o cálculo sobre o proveito econômico:

“
Condeno o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, ou seja, sobre a diferença entre o valor atualizado da execução e o valor do débito reconhecido nesta sentença.”
(código 5124)

Assim, insurgindo-se o agravante, novamente, contra a determinação do juiz em fase de cumprimento de sentença, que deixou claro os parâmetros do cálculo, o presente recurso não merece ser conhecido.

No presente caso ocorreu a preclusão sobre os parâmetros determinados na sentença, não podendo agora a parte agravante querer modificar a incidência do cálculo.

Desta feita, a sentença determinou que o valor do proveito econômico obtido, seria a diferença entre o valor atualizado da execução e o valor do débito reconhecido na sentença, nada havendo que ser discutido ou modificado na decisão agravada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SOBRESTAMENTO DO FEITO – INADMISSIBILIDADE – MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – COISA JULGADA – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – PRECLUSÃO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO
. Quando a parte já recorreu sobre a decisão de determinado assunto, deixou de apresentar impugnação tempestiva ou de cumprir determinação no momento processual adequado, ocorre a preclusão da matéria.
(AI 135461/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/11/2015, Publicado no DJE 26/11/2015) (grifo nosso)

Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023